Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM.

1. Segundo o Enunciado de Súmula no 297, do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

3. Incumbe ao réu o ônus da prova da efetiva contratação dos serviços bancários pelo consumidor, uma vez que a negativa deste quanto à existência do contrato constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição ré o ônus de demonstrar sua existência.

4. Não tendo o banco réu comprovado que o autor solicitou os servidos e produtos geridos pelo banco, não se mostra possível impor ao autor o ônus de eventuais dívidas oriundas de um contrato que não foi por ele pactuado.

5. Se a falha na prestação dos serviços não se tratou de mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo moral, inclusive com descontos indevidos na aposentadoria da consumidora, idosa, com problemas de saúde e dificuldade de locomoção, há a configuração de danos morais.

6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

7. Apelo do réu não provido. Apelo da autora provido.